Tribunal: TJSP
Processo: 2127429-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Incidente de desconsideração de personalidade jurídica de empresa executada julgado procedente. Agravo de instrumento de sócia da empresa cuja desconstituição foi acolhida.

Elementos dos autos a demonstrar a utilização abusiva da personalidade jurídica da executada, na medida em que a agravante é, atualmente, sua única sócia, tendo seu marido se retirado da sociedade e criado empresa com o

Ementa:
Incidente de desconsideração de personalidade jurídica de empresa executada julgado procedente. Agravo de instrumento de sócia da empresa cuja desconstituição foi acolhida.

Elementos dos autos a demonstrar a utilização abusiva da personalidade jurídica da executada, na medida em que a agravante é, atualmente, sua única sócia, tendo seu marido se retirado da sociedade e criado empresa com o mesmo objeto social. Ademais, o incidente somente foi instaurado após esgotadas diligências de localização de bens e/ou ativos para garantia da execução.

Manutenção da decisão agravada, também por seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça). Agravo de instrumento desprovido, com imposição de multa por atentado à dignidade da Justiça (art. 774, V, do CPC).